Tribunal: TJES
Processo: 5018429-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018429-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DUTRA PEREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau para indeferir liminar de busca e apreensão de veículo.

2. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente sobre a legislação que entende aplicável (Lei nº 4.595/1964 e Lei nº 10.931/2004), a qual, em sua visão, autorizaria a pactuação de capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao não analisar a legalidade da capitalização de juros sob a ótica da legislação bancária específica, ou se a fundamentação adotada, centrada na violação do dever de informação ao consumidor, esgotou a matéria devolvida a julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão a ser sanada. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão de forma clara e exaustiva, assentando que a abusividade contratual, no caso concreto, não residia na legalidade genérica da capitalização diária, mas na violação ao dever de informação (arts. 6º e 46, III, do CDC).

5. Conforme expressamente consignado no voto condutor, embora prevista a capitalização diária no contrato, a ausência de informação sobre a respectiva taxa de juros diária impediu a compreensão do consumidor acerca do real alcance dos encargos assumidos, tornando a cláusula abusiva por ofensa à transparência.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8.
Tese de julgamento:
"1. Não padece de omissão o acórdão que, ao analisar cláusula de capitalização diária de juros, fundamenta a sua abusividade na violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), por ausência de indicação da respectiva taxa, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre a legalidade genérica da pactuação à luz da legislação bancária. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º e 46, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
. em face do v. Acórdão (id. 13077839) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE DUTRA PEREIRA
, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões (id. 13411887), o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria de vício de
omissão
sob o fundamento de que o julgado não se manifestou expressamente sobre a legislação que entende aplicável à espécie, notadamente a competência do Conselho Monetário Nacional para regular a matéria e a legalidade da pactuação de encargos em Cédulas de Crédito Bancário, conforme os artigos 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/1964, e o artigo 28, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018429-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DUTRA PEREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
PROCURADOR: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
. em face do v. Acórdão (id. 13077839) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE DUTRA PEREIRA
, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões (id. 13411887), o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria de vício de
omissão
sob o fundamento de que o julgado não se manifestou expressamente sobre a legislação que entende aplicável à espécie, notadamente a competência do Conselho Monetário Nacional para regular a matéria e a legalidade da pactuação de encargos em Cédulas de Crédito Bancário, conforme os artigos 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/1964, e o artigo 28, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em tela, a parte embargante aponta um único vício, a omissão do Acórdão quanto à análise de dispositivos legais que, a seu ver, respaldariam a legalidade da capitalização de juros pactuada.

Contudo, sem razão o embargante.

Uma análise atenta do Acórdão recorrido revela que a questão foi devida e exaustivamente fundamentada, tendo o Colegiado formado seu convencimento de maneira clara e coesa. A
ratio decidendi
do julgado não foi a ilegalidade genérica da capitalização diária de juros, mas sim a flagrante violação ao dever de informação do consumidor, pilar do Código de Defesa do Consumidor.

O Acórdão foi explícito ao consignar que a abusividade contratual, no caso concreto, decorreu da ausência de informação sobre a taxa de juros que incidiria diariamente, o que impede a compreensão do consumidor acerca do real alcance dos encargos assumidos. Para que não restem dúvidas, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:

“Isso porque é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato id. 11111464), mas sem a informação complementar sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.”

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)